Tribunal: TJES
Processo: 0000005-50.2020.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-50.2020.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSON DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000005-50.2020.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSON DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA DA FALSIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. DECOTE DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 dias-multa, bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A defesa sustentou ausência de prova de que o recorrente tenha falsificado o documento público ou participado da falsificação, alegando que a instrução demonstrou apenas o uso do documento falso. Requereu a absolvição quanto à imputação do art. 297 do Código Penal ou, subsidiariamente, a manutenção de eventual responsabilização apenas pelo uso de documento falso.

A defesa também alegou improcedência da imputação de falsa identidade, impugnou a dosimetria da pena-base, sustentando indevida valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, e postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, caso a pena fosse redimensionada.

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo parcial provimento do recurso apenas para redimensionamento da pena-base, com o decote da circunstância judicial da conduta social. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para neutralização da referida circunstância judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo art. 304 c/c art. 297 do Código Penal exige prova de que o recorrente tenha falsificado ou participado da falsificação do documento público; (ii) saber se há prova suficiente da materialidade, autoria e dolo no uso de documento público falso; (iii) saber se subsiste interesse recursal quanto ao crime de falsa identidade, cuja punibilidade foi declarada extinta pela prescrição; (iv) saber se a pena-base comporta redimensionamento pelo afastamento de circunstâncias judiciais negativadas; e (v) saber se a pena redimensionada enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo art. 304 c/c art. 297 do Código Penal não corresponde à responsabilização autônoma pela falsificação de documento público, mas ao delito de uso de documento falso, no qual o art. 297 funciona como parâmetro sancionatório em razão da natureza pública do documento utilizado.

Para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, exige-se prova da falsidade documental, do uso do documento como se autêntico fosse e da ciência do agente acerca da falsidade, não sendo indispensável a demonstração de que o usuário tenha sido também o falsificador.

A materialidade foi comprovada por boletim unificado, boletim de ocorrência, auto de apreensão, documentos apreendidos e laudo pericial, que atestou a contrafação da carteira de identidade apresentada pelo recorrente.

A autoria e o dolo foram demonstrados pela confissão parcial do recorrente, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, pela prova técnica e pelas circunstâncias da abordagem, em que o recorrente apresentou documento em nome de terceiro falecido, insistiu em identificações falsas sucessivas e teve encontrados, no veículo que utilizava, documentos em seu verdadeiro nome, além de mandados de prisão em aberto.

Os depoimentos policiais colhidos em juízo, sob contraditório e ampla defesa, são meios idôneos de prova quando harmônicos com os demais elementos probatórios e inexistente indicação concreta de contradição substancial, animosidade ou interesse pessoal dos agentes.

A discussão sobre o crime de falsa identidade não possui utilidade prática para afastar a condenação remanescente, pois a sentença declarou extinta a punibilidade quanto ao art. 307 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Na dosimetria, a culpabilidade foi corretamente negativada, pois o uso de documento público falso para ocultar a verdadeira identidade diante da existência de mandados de prisão em aberto revela desvalor superior ao ordinário do tipo penal.

Os maus antecedentes também foram corretamente reconhecidos, diante de condenação definitiva anterior ao fato em julgamento, não utilizada simultaneamente como agravante de reincidência.

A conduta social deve ser neutralizada, pois a referência à “vasta ficha criminal” não constitui fundamento idôneo para agravar a pena-base, sendo vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para esse fim, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As consequências do crime também devem ser afastadas, pois a sentença utilizou o mesmo dado fático empregado para negativar a culpabilidade, sem apontar prejuízo concreto autônomo, retardamento efetivo e relevante do cumprimento dos mandados, dano específico à Administração Pública ou repercussão extraordinária diversa da própria dinâmica delitiva.

Permanecendo desfavoráveis apenas a culpabilidade e os antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada para 4 anos de reclusão e 30 dias-multa, em observância à proporcionalidade e ao decote de duas vetoriais indevidamente negativadas.

Na segunda fase, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois a confissão parcial foi utilizada como elemento de corroboração da prova, fixando-se a pena intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Inexistindo agravantes, causas de aumento ou causas de diminuição, a pena definitiva deve ser fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa.

O regime inicial aberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, por ausência de recurso acusatório e por ter sido esse o regime fixado na sentença.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, porque a culpabilidade acentuada e os maus antecedentes indicam insuficiência da medida para reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

A suspensão condicional da pena é incabível, pois a reprimenda definitiva supera 2 anos de reclusão, afastando o requisito objetivo do art. 77 do Código Penal.

Não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva, pois, fixada a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 8 anos, lapso não transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Jurisprudência relevante: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” — Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea “c”; 44, inciso III; 65, inciso III, alínea “d”; 77; 109, inciso IV; 297; 304; 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adelson dos Santos Andrade, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 dias-multa, bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, ausência de prova de que o apelante tenha falsificado o documento público ou participado da falsificação.

Afirma que a instrução processual demonstrou apenas o uso do documento falso, fato confessado pelo réu, mas não a autoria da contrafação. Argumenta que nenhum depoimento teria indicado que Adelson produziu o documento, colaborou para produção ou sequer explicou a origem da carteira de identidade apresentada.

A defesa afirma que a condenação pelo art. 304 c/c art. 297 do Código Penal teria atribuído ao apelante responsabilidade pela falsificação, embora a sentença tenha reconhecido que o crime de uso de documento falso não exige que o agente seja o autor da falsificação.

Com base nisso, requer a absolvição quanto à imputação do art. 297 do Código Penal, sob o fundamento de ausência de prova da autoria e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se, quando muito, a responsabilização apenas pelo uso de documento falso.

A defesa também sustenta que a acusação de falsa identidade seria improcedente desde a origem, embora tenha havido reconhecimento da prescrição pela sentença.

Alega que apresentação de documento falsificado configura o delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, e não o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, pois este último exigiria mera atribuição verbal de identidade falsa, sem apresentação de documento.

No tocante à dosimetria, a defesa impugna a fixação da pena-base em 5 anos de reclusão e 50 dias-multa. Sustenta que o Juízo de origem valorou negativamente, de forma indevida, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime, devendo permanecer como desfavorável apenas os antecedentes, em razão da condenação anterior por tentativa de homicídio, com trânsito em julgado em 08 de junho de 2015.

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito remanescente, regulada pela pena em concreto. Sustenta que, caso acolhida a revisão da dosimetria, a pena definitiva ficaria abaixo de 2 anos, atraindo o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, lapso que teria transcorrido entre o recebimento da denúncia, em 16 de dezembro de 2020, e a sentença condenatória, proferida em 2 de julho de 2025.

Ao final, a defesa requer a absolvição integral do apelante ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais impugnadas, redução da pena-base, aplicação proporcional da atenuante da confissão espontânea e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime remanescente.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo parcial provimento do apelo apenas para promover redimensionar a pena-base com o decote da circunstância judicial da conduta social.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, acolhendo o pleito de neutralização da circunstância judicial sem, contudo, promover o redimensionamento da pena.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000005-50.2020.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSON DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal exige exame sucessivo das teses defensivas de ausência de prova quanto à falsificação do documento público, improcedência da imputação relativa à falsa identidade, insuficiência ou inadequação da condenação pelo art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, revisão da dosimetria e, por consequência, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

De início, cumpre delimitar corretamente o alcance da condenação.

A sentença não condenou Adelson dos Santos Andrade pela prática autônoma do crime de falsificação de documento público, mas pelo delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, com aplicação da pena prevista no art. 297 do mesmo diploma legal, porque o documento utilizado era público. Essa distinção é decisiva.

O art. 304 do Código Penal pune a conduta de “fazer uso” de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302. Trata-se de tipo penal autônomo e remissivo. Autônomo, porque incrimina o uso do documento falso, e não a falsificação em si. Remissivo, porque a pena aplicável é a cominada ao crime de falsificação ou alteração correspondente à natureza do documento utilizado.

Dessa forma, quando a sentença registra a condenação pelo art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, não está a afirmar que o apelante confeccionou, adulterou ou produziu o documento público falso. O art. 297 funciona, no caso, como parâmetro sancionatório, pois a carteira de identidade apresentada tem natureza de documento público. A imputação remanescente, portanto, é de uso de documento público falso.

Essa compreensão afasta a primeira tese defensiva.

A defesa sustenta que não há prova de que o apelante tenha falsificado o documento ou participado da falsificação. A assertiva, no ponto fático, não é propriamente controvertida. Os autos não demonstram, de forma direta, que Adelson tenha produzido o documento falso. Todavia, essa prova não era indispensável para manutenção da condenação pelo art. 304 do Código Penal.

Para configuração do uso de documento falso, exige-se prova da falsidade documental, da utilização do documento como se autêntico fosse e da ciência do agente acerca da falsidade. Não se exige prova de que o usuário tenha sido também o falsificador. A autoria da contrafação é juridicamente irrelevante para o delito do art. 304, quando demonstrado o uso consciente do documento falso.

No caso, a materialidade está demonstrada pelo boletim unificado, boletim de ocorrência, auto de apreensão, documentos apreendidos e laudo pericial, que atestou que a carteira de identidade em nome de Frederico Ferreira da Silva era produto de contrafação, com reprodução de documento oficial.

A sentença registrou expressamente que “a carteira de identidade em nome de Frederico Ferreira da Silva, que foi apresentada pelo réu Adelson dos Santos Andrade, é um documento falso, resultado de uma contrafação (reprodução de um documento oficial)”.

A autoria do uso também está suficientemente demonstrada.

O próprio apelante confessou parcialmente os fatos, admitindo o uso do documento falso, embora negando ter falsificado o documento. A confissão, nesse ponto, está em harmonia com os depoimentos judiciais dos policiais militares e com a prova técnica.

Conforme evidenciado nos autos, a testemunha SD/PMES Rhayanni Martins de Castro esclareceu que a guarnição recebeu informação do SD Wilson de que veículo VW Jetta Variant preto, estacionado na praça central de Itaguaçu, estaria sendo utilizado para entrega de drogas e arma de fogo a terceiro, além de haver suspeita de uso de identidade falsa pelo proprietário.

A equipe deslocou-se ao local, encontrou apenas o automóvel e iniciou campana. Após atender outra ocorrência e perder contato visual com o veículo, localizou-o novamente próximo ao Banco do Brasil, ocasião em que abordou o motorista, identificado como Adelson dos Santos Andrade, embora tenha apresentado carteira de identidade em nome de Frederico Ferreira da Silva.

Nada de ilícito foi encontrado com o abordado ou no interior do veículo, mas, diante da suspeita sobre a autenticidade do documento e da origem mineira do condutor, ele foi encaminhado, sem algemas, à Delegacia de Polícia Civil de Itaguaçu para consulta aos bancos de dados.

Continuou esclarecendo que foi realizado contato com policial militar de Minas Gerais para verificar a identidade apresentada, constatando-se que Frederico Ferreira da Silva, filho de Josefa Ferreira da Silva e Manoel Cesário da Silva, havia falecido em acidente automobilístico em 31/05/2019, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar mineira. Questionado sobre a verdadeira identidade, Adelson insistiu inicialmente em se identificar como Frederico e, depois, afirmou chamar-se Cleyton Sousa Moreira, natural de São Francisco/MG.

Contudo, consulta ao sistema SISPES revelou divergências no local e na data de nascimento, bem como na fotografia vinculada ao nome informado, incompatíveis com o abordado.

Ainda segundo o teor consignado nos autos, a testemunha informou que diante das sucessivas informações falsas, os policiais retornaram ao veículo e recolheram documentos para auxiliar na identificação do suspeito, encontrando carteiras de identidade em nome de Livanici dos Santos e de Adelson dos Santos Andrade.

Após consulta ao sistema, verificou-se que Adelson possuía dois mandados de prisão em aberto, expedidos em 16/04/2019 e 16/07/2019, e que a fotografia cadastrada coincidia com a do abordado.

Ainda assim, mesmo durante a confecção da ocorrência, na presença dos advogados e do policial civil Rogério de Souza Rocha, Adelson continuou fornecendo dados falsos e insistindo em se identificar como Cleyton Sousa Moreira, embora as informações não correspondessem aos registros do sistema.

A testemunha SD/PMES Waldinelio Licketenelo, ouvida em juízo também confirmou os fatos ocorridos durante a abordagem.

Os depoimentos policiais foram colhidos em juízo, sob o contraditório e ampla defesa. Não há indicação concreta de contradição substancial, animosidade, interesse pessoal dos agentes ou qualquer elemento capaz de retirar a credibilidade dos relatos. Além disso, os depoimentos não estão isolados. Eles são corroborados pelo laudo pericial, pela apreensão dos documentos e pela confissão parcial do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de depoimentos policiais como meio idôneo de prova, especialmente quando prestados em juízo e harmônicos com os demais elementos probatórios.

Também está demonstrado o dolo. O apelante não apenas apresentou documento em nome de pessoa diversa. Após a constatação de que Frederico Ferreira da Silva havia falecido, insistiu inicialmente nessa identificação e, em seguida, passou a declinar outro nome, Cleyton Sousa Moreira, igualmente incompatível com os dados oficiais.

Depois, no veículo utilizado por ele, foram encontrados documentos em nome de Adelson dos Santos Andrade, e as consultas revelaram mandados de prisão em aberto.

Esse conjunto de circunstâncias permite concluir, com segurança, que o documento não foi apresentado por erro, equívoco ou desconhecimento. A conduta revelou uso consciente de documento público falso para ocultação da verdadeira identidade. Portanto, não há dúvida razoável a justificar absolvição.

A alegação defensiva relativa ao crime de falsa identidade tampouco altera a conclusão.

A sentença declarou extinta a punibilidade quanto ao art. 307 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Não há condenação remanescente por esse delito. Desse modo, eventual debate acerca da autonomia típica da falsa identidade, ou acerca de distinção entre o art. 304 e o art. 307 do Código Penal, não tem utilidade prática para absolvição quanto ao único delito pelo qual o apelante permanece condenado.

Ainda assim, é importante registrar que a prescrição declarada na origem alcançou somente o crime de falsa identidade. A condenação ora examinada refere-se ao uso de documento falso. E, quanto a este, o conjunto probatório é suficiente para manutenção do decreto condenatório.

Superada a tese absolutória, passo à dosimetria, pois a defesa impugna de forma específica a pena-base e sustenta que apenas os antecedentes poderiam permanecer como circunstância judicial negativa.

O crime de uso de documento público falso, por força da remissão do art. 304 ao art. 297 do Código Penal, submete-se à pena de reclusão de 2 a 6 anos, e multa. A sentença fixou a pena-base em 5 anos de reclusão e 50 dias-multa, considerando desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as consequências do crime.

Em seguida, aplicou a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena para 4 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa. Não reconheceu agravantes, causas de aumento ou causas de diminuição.

A culpabilidade foi valorada negativamente porque o apelante praticou o crime para se ocultar da responsabilização penal, já que possuía mandados de prisão em aberto. A defesa sustenta
bis in idem
, ao argumento de que a finalidade de evitar responsabilização seria inerente ao crime de uso de documento falso. Não acolho essa tese.

A culpabilidade, como circunstância judicial, mede o grau de censurabilidade concreta da conduta.

O uso de documento falso não pressupõe, como elemento típico, que o agente esteja foragido, ostente mandado de prisão em aberto ou utilize documento contrafeito como mecanismo de fuga da execução penal.

O núcleo típico consiste em fazer uso do documento falso. A condição concreta de pessoa procurada pela Justiça, que se vale de identidade falsa para impedir identificação e cumprimento de mandados, revela desvalor superior ao ordinário.

O dado utilizado pela sentença não se confunde com elemento inerente ao tipo penal. O agente poderia usar documento falso para inúmeras finalidades. Aqui, porém, a prova indica finalidade concreta de ocultação perante autoridades policiais, em contexto de mandados de prisão em aberto. Essa circunstância intensifica a reprovabilidade e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

Os antecedentes também foram corretamente negativados. A sentença consignou a existência de condenação por tentativa de homicídio, no processo nº 0021720-65.2012.8.08.0014, com trânsito em julgado em 08/06/2015. A defesa, inclusive, reconhece que essa é circunstância judicial validamente desfavorável.

A condenação definitiva anterior ao fato em julgamento, pode ser utilizada como maus antecedentes, desde que não seja simultaneamente empregada para agravar a pena por reincidência, sob pena de
bis in idem
. Como a sentença não aplicou agravante de reincidência na segunda fase, a utilização da condenação anterior na primeira fase mostra-se juridicamente adequada.

A conduta social, contudo, não pode subsistir como circunstância desfavorável. A sentença afirmou que o réu possui “vasta ficha criminal”, além da condenação anterior. Esse fundamento é insuficiente e incompatível com a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Por isso, afasto essa vetorial.

As consequências do crime também merecem readequação. A sentença considerou graves as consequências porque “o uso do documento falso serviu de amparo e subterfúgio ao cumprimento da pena definitiva”. A defesa sustenta que esse fundamento repete a valoração da culpabilidade e incorre em
bis in idem
. Neste ponto, assiste razão à defesa.

As consequências do crime devem corresponder a efeitos concretos que ultrapassem o resultado ordinário do tipo penal. Não basta afirmar a potencialidade lesiva própria do uso de documento falso, nem repetir a finalidade de ocultação já utilizada para qualificar a culpabilidade.

A sentença não apontou prejuízo concreto autônomo, retardamento efetivo e relevante do cumprimento dos mandados, dano específico à Administração Pública ou repercussão extraordinária diversa daquela já compreendida na dinâmica do delito.

O mesmo dado fático — uso do documento falso para ocultar-se da responsabilização penal — foi empregado para agravar a culpabilidade e, novamente, as consequências. A duplicidade não se justifica. A circunstância é idônea para acentuar a censurabilidade da conduta, mas não pode, sem demonstração de efeito concreto adicional, servir também para agravar as consequências. Assim, afasto a valoração negativa dessa vetorial.

As demais circunstâncias judiciais não foram negativadas. A sentença não atribuiu desvalor à personalidade, aos motivos, às circunstâncias do crime ou ao comportamento da vítima. Esses fundamentos permanecem neutros.

Dessa forma, na primeira fase, permanecem desfavoráveis apenas a culpabilidade e os antecedentes. Considerando a pena mínima de 2 anos e a máxima de 6 anos de reclusão, e observando a necessidade de proporcionalidade diante do decote de duas vetoriais indevidas, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 30 dias-multa.

A fixação nesse patamar mostra-se adequada. A pena não pode retornar ao mínimo legal, porque subsistem duas circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, sendo que a culpabilidade merece fração mais elevada, diante da tentativa de se esquivar da identificação de mandado de prisão pendente de cumprimento. Ao mesmo tempo, não pode permanecer em 5 anos de reclusão, pois a elevação originária foi amparada em quatro vetoriais, duas delas ora afastadas. A pena-base de 4 anos preserva a resposta penal proporcional ao desvalor remanescente e corrige o excesso identificado.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. A confissão foi expressamente reconhecida na sentença e teve relevância para formação do convencimento judicial quanto ao uso do documento falso. Ainda que parcial, foi utilizada como elemento de corroboração da prova, razão pela qual deve produzir efeito na dosimetria.

Assim, tendo em vista que a confissão foi parcial a fração comporta reduzida oportunidade em que fixo a pena intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Não há agravantes reconhecidas na sentença.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Torno definitiva, portanto, a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal.

Passo ao regime inicial. A pena definitiva é inferior a 4 anos. A sentença fixou o regime aberto, e não há recurso acusatório. Mantém-se, portanto, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem prejuízo da observância das condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, apesar do
quantum
agora fixado ser inferior a 4 anos e o crime não envolver violência ou grave ameaça, as circunstâncias judiciais remanescentes não recomendam a medida.

A culpabilidade é acentuada, pois o documento público falso foi utilizado para ocultação da verdadeira identidade diante de mandados de prisão em aberto. Além disso, há maus antecedentes decorrentes de condenação definitiva anterior por crime grave. Tais elementos demonstram que a substituição não se mostra suficiente à reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Também não cabe suspensão condicional da pena. A reprimenda definitiva supera 2 anos de reclusão, o que afasta o requisito objetivo do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que diante do
quantum
de pena fixada, o prazo prescricional a incidir corresponde a 8 anos, sendo que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença não transcorreu período superior.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)